Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-92.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA NEGATIVA NÃO PERMITIDA. ORÇAMENTO LEGÍTIMO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. PRAZO DE DESPEJO ADEQUADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Dentre os deveres dos locatários, encontra-se a obrigação da pagar os aluguéis pontualmente na forma estipulada, conforme ditames do art. 23, inciso I, da Lei no 8.245/1991.
2. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
3. Não há como imputar o ônus de provar a ausência do pagamento ou a negativa em fornecer os recibos à Autora/Apelada, porquanto exigir a demonstração de não cumprimento, caracteriza prova negativa, não permitida pelo ordenamento jurídico.
4. Havendo o transcurso de mais de 4 (quatro) meses entre a citação e a sentença, o prazo do despejo será de 15 (quinze) dias, conforme alínea a do §1o, do art. 63, da Lei no 8.245/91.
5. Recurso conhecido e não provido.